Tribunal: TJBA
Processo: 8066097-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066097-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: M. B. P. L. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA COM TEA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO TRATAMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. CUSTEIO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), visando ao custeio de tratamento multiprofissional não integralmente previsto no rol da ANS. Sentença de procedência parcial. Apelações simultâneas da autora e da operadora de saúde.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa da operadora de saúde pela prolação antecipada da sentença; (ii) saber se é devida a ampliação da carga horária do tratamento para 40 horas semanais; (iii) saber se devem ser incluídos nutricionista e neuropsicopedagogo no tratamento custeado; (iv) saber se é cabível o custeio de terapias em clínica não credenciada; (v) saber se há dano moral indenizável e se os honorários devem ser majorados.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, pois foi oportunizada manifestação sobre o laudo pericial e assegurado o contraditório durante a instrução.

4. O tratamento multiprofissional para crianças com TEA é obrigatório, mesmo que extrapole o rol da ANS, que é meramente exemplificativo, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Laudo pericial confirmou a necessidade de carga horária superior e inclusão de nutricionista e neuropsicopedagogo.

6. Demonstrada a insuficiência da rede credenciada, é legítimo o custeio do tratamento em clínica não conveniada.

7. A negativa injustificada de cobertura e o descumprimento de ordens judiciais justificam indenização por danos morais.

8. Honorários advocatícios majorados para 15%, considerando a complexidade e o zelo profissional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da operadora desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

"1. O plano de saúde é obrigado a custear tratamento multiprofissional prescrito para paciente com TEA, ainda que extrapole o rol da ANS, que é meramente exemplificativo, desde que indicado por profissional habilitado.

2. Havendo insuficiência da rede credenciada, é legítimo o custeio do tratamento fora da rede.

3. A recusa injustificada de cobertura enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X; 6º; 196; CDC, arts. 6º, I e V; 47; 51, IV; ECA, arts. 4º e 208, VII; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.11.2018; STJ, Súmula 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066097-85.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante M. B. P. L. C. e outros (2) e como apelada SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DE AMBOS OS APELOS, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE M. B. P. L. C.
, nos termos do voto do relator.